Tribunal: STF
Processo: RE 77658
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CALCULO SOBRE A
DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E O VALOR DA INDENIZAÇÃO, SEM INFLUENCIA DA
COMPLEMENTAÇÃO DO DEPOSITO INICIAL, PARA EFEITO DE IMISSAO NA POSSE
(ART. 27, PARAGRAFO 1, DA LEI N. 3.365/41, E ART. 3 DO DEC.-LEI N.
1.075/1970).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.